Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO. RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a dilação probatória para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que deveria ser comprovada por prova documental já colacionada aos autos.

3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.